Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-13.2021.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001897-13.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN PARENTE MARTINS POLVORA - CPF: 045.088.571-24 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COMPLEMENTAÇÃO PERICIAL SUFICIENTE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL RESTRITA AO TORNOZELO DIREITO. CÁLCULO PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ. VALOR JÁ PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização do seguro obrigatório DPVAT. A sentença concluiu que a invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito atingiu o tornozelo direito em grau correspondente a 75% sobre o percentual legal de 25%, com indenização de R$ 2.531,25, já paga na via administrativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) violação ao princípio de dialeticidade; (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) o enquadramento das sequelas permanentes como lesão restrita ao tornozelo direito ou como comprometimento indenizável de todo o membro inferior; e (iv) a existência de diferença de indenização do seguro DPVAT a complementar, com reflexo na sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente o fundamento da sentença.

4. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, após o retorno dos autos à origem, a perita apresentou complementação e esclareceu a extensão anatômica e funcional das sequelas. A manutenção da conclusão pericial anterior não caracteriza descumprimento da determinação de complementação.

5.
A complementação pericial enfrentou o ponto central da controvérsia, bem como informou que não houve lesão na coxa, no joelho ou no pé, inexistindo base técnica para enquadrar a sequela como perda funcional de todo o membro inferior.

6.
A indenização por invalidez permanente no seguro DPVAT deve observar a Lei no 6.194/1974, com as alterações da Lei no 11.945/2009, segundo as quais, nos casos de invalidez permanente parcial, o pagamento deve ser proporcional ao segmento corporal atingido e ao grau da perda funcional constatado, conforme orientação da Súmula 474/STJ.

7. O laudo pericial concluiu que as sequelas ficaram restritas ao tornozelo direito, com cicatrizes extensas, edema residual e limitação dos movimentos de extensão e rotação, sem claudicação, motivo pelo qual a invalidez permanente parcial foi fixada em 18,75%, resultante da aplicação do grau de 75% sobre o percentual de 25% previsto para perda completa da mobilidade de quadril, joelho ou tornozelo.

8.
O cálculo da indenização deve considerar o valor máximo da cobertura, o percentual do segmento corporal atingido e o grau de invalidez constatado.

9. Como o montante devido já foi pago administrativamente, não há diferença indenizatória a complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A complementação pericial que esclarece a extensão anatômica e funcional das sequelas afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente parcial deve ser calculada de forma proporcional ao segmento corporal atingido e ao grau da perda funcional. 3. Inexiste direito à complementação securitária quando o valor apurado conforme a tabela legal já foi pago administrativamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 370, 371, 473, 477, § 2o, 480 e 1.010, II; Lei no 6.194/1974; Lei no 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 474/STJ; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC; TJMT, Apelação Cível no 1002242-08.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1008896-11.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Willian Parente Martins Polvora contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o valor da indenização securitária devida em razão da invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito já havia sido integralmente pago na via administrativa.

O autor ajuizou a demanda visando ao recebimento de complementação de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de invalidez permanente que afirma decorrer de acidente de trânsito ocorrido em 26/01/2018. Após a realização de perícia médica, os pedidos foram inicialmente julgados improcedentes. Interposto recurso de apelação pelo autor, esta instância acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem, para que a perita complementasse o laudo anteriormente elaborado.

Com o retorno dos autos, a perita apresentou complementação ao laudo, as partes se manifestaram e sobreveio nova sentença de improcedência. O juízo de origem consignou que o acidente automobilístico restou comprovado e que o valor da indenização por invalidez permanente deve observar a tabela prevista na legislação do seguro DPVAT. A partir do laudo pericial, concluiu que a invalidez acomete o tornozelo direito do autor em grau correspondente a 75% sobre o percentual de 25% previsto para perda completa da mobilidade de quadril, joelho ou tornozelo, resultando no valor de R$ 2.531,25, já pago administrativamente pela seguradora.

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a complementação pericial determinada no julgamento da apelação anterior não teria sido efetivamente realizada, pois a perita apenas teria reiterado informações já constantes do laudo originário, sem esclarecer as dúvidas indicadas pela parte autora. Afirma que o laudo permaneceu incompleto, contraditório e insuficiente para classificar adequadamente todas as sequelas decorrentes do acidente, especialmente as lesões no membro inferior, fraturas na perna, pilão tibial, maléolo medial, perônio, tíbia distal e tornozelo.

Alega que as sequelas não foram corretamente enquadradas na tabela anexa à Lei no 6.194/1974, razão pela qual seria necessária nova complementação do laudo ou a realização de nova perícia médica, com respostas completas aos quesitos formulados e adequada quantificação das lesões permanentes. Defende, assim, a cassação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, sua reforma, para reconhecimento do direito à complementação da indenização securitária.

O apelante também impugna a condenação ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais. Sustenta que, nas ações de cobrança de seguro DPVAT, eventual diferença entre o valor postulado na inicial e o montante apurado judicialmente não caracteriza sucumbência recíproca, pois o valor da indenização depende da realização de perícia. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a cassação ou reforma da sentença e o afastamento da condenação sucumbencial que lhe foi imposta.

Em contrarrazões, a seguradora apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção do julgado, afirmando que a indenização deve observar a graduação da invalidez prevista na legislação aplicável e na Súmula 474 do STJ, e que o laudo pericial concluiu pela existência de invalidez correspondente ao valor já pago administrativamente (id. 363660867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:EDclnoAgRgnoAREsp825.367/SC.

Assim, REJEITO

a aventada falta de fundamentação específica e CONHEÇO do recurso.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Registra-se, de início, que a suficiência da prova técnica já foi examinada por esta instância em julgamento anterior, no qual se reconheceu o cerceamento de defesa pela ausência de complementação do laudo pericial, com retorno dos autos à origem para esclarecimento da extensão das sequelas decorrentes do acidente de trânsito (vide acórdão de id. 302507890).

Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, cabe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e apreciá-las de forma fundamentada. A prova pericial, por sua vez, deve conter análise técnica do objeto examinado e resposta conclusiva aos quesitos, conforme art. 473 do CPC, assegurada às partes a possibilidade de requerer esclarecimentos ao perito, na forma do art. 477, § 2o. A realização de nova perícia, contudo, somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do CPC.

Com o retorno dos autos, a perita apresentou complementação e esclareceu que, na anamnese, constatou lesão parcial e permanente apenas no tornozelo direito, com limitação dos movimentos de extensão e rotação, sem claudicação. Também enfrentou a alegação de comprometimento de todo o membro inferior direito, explicando que a fratura do pilão tibial corresponde à porção distal da tíbia, localizada na região do tornozelo e integrante da articulação tíbio-társica (id. 363660857).

A manifestação complementar respondeu ao ponto central da impugnação, pois esclareceu que as referências à tíbia distal, ao pilão tibial e ao maléolo medial não indicam comprometimento funcional de todo o membro inferior, mas lesão restrita à articulação do tornozelo. A perita consignou, expressamente, que não houve lesão na coxa, no joelho ou no pé, razão pela qual a limitação anatômica e funcional permanece vinculada ao tornozelo direito.

Essa conclusão é compatível com o laudo originário, no qual se registrou que o autor compareceu ao exame caminhando por meios próprios, sem auxílio de aparelhos, apresentando cicatrizes extensas, edema residual e limitação dos movimentos do tornozelo direito, sem claudicação. Na ocasião, a perita fixou a invalidez permanente parcial em 18,75%, resultante da aplicação do grau de 75% sobre o percentual de 25% previsto para perda completa da mobilidade de quadril, joelho ou tornozelo.

Embora o apelante sustente que a complementação não foi efetivamente realizada, a perita explicitou a razão anatômica e funcional do enquadramento adotado, inclusive quanto às lesões descritas nos prontuários médicos. A manutenção da conclusão anterior, por si só, não caracteriza descumprimento da determinação de complementação, sobretudo porque o esclarecimento incidiu sobre a extensão das sequelas e o segmento corporal comprometido.

A insurgência recursal revela discordância quanto ao enquadramento da lesão e à quantificação da invalidez, mas não demonstra contradição objetiva, omissão relevante ou deficiência técnica que comprometa a compreensão do laudo ou imponha a realização de nova perícia.

Assim, tendo sido cumprida a determinação de complementação, com esclarecimento suficiente sobre a extensão anatômica e funcional das sequelas, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido. Eventual inconformismo quanto ao enquadramento da invalidez deve ser examinado no mérito recursal, e não como causa de nulidade da sentença.

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito deve observar os parâmetros da Lei no 6.194/1974, com as alterações promovidas pela Lei no 11.945/2009, segundo os quais o valor máximo da cobertura somente é devido nas hipóteses de invalidez total, ao passo que, nos casos de invalidez permanente parcial, o pagamento deve ser proporcional ao segmento corporal atingido e ao grau da perda funcional constatado.

Essa orientação também se encontra consolidada na Súmula no 474 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

No caso, o laudo pericial concluiu que as sequelas permanentes decorrentes do acidente ficaram restritas ao tornozelo direito, com cicatrizes extensas, edema residual e limitação dos movimentos de extensão e rotação, sem claudicação. A perita fixou a invalidez permanente parcial em 18,75%, resultante da aplicação do grau de 75% sobre o percentual de 25% previsto para a perda completa da mobilidade de quadril, joelho ou tornozelo.

A complementação pericial reforçou esse enquadramento ao esclarecer que, embora os documentos médicos mencionem fratura de pilão tibial, tíbia distal e maléolo medial, tais estruturas se relacionam à articulação do tornozelo, não havendo lesão na coxa, no joelho ou no pé. Assim, a repercussão anatômica e funcional indenizável permaneceu limitada ao tornozelo direito, sem base técnica para enquadramento como perda funcional de todo o membro inferior.

Conforme a Tabela de Invalidez Permanente da SUSEP, a hipótese de “perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo” corresponde ao percentual de 25% do valor máximo indenizável.

Assim, a fórmula utilizada para o cálculo (A x B x C) leva em consideração: o valor máximo da cobertura securitária, fixado em R$ 13.500,00 (A); o percentual aplicável ao membro afetado, previsto na referida tabela (B); e o grau de invalidez constatado no laudo pericial (C).

Aplicando-se o percentual de 25% sobre o valor máximo de cobertura e, sobre esse resultado, o grau de invalidez, obtém-se o montante de R$ 2.531,25 (R$ 13.500,00 x 25% x 75%), correspondente à indenização devida à parte apelante.

Nesse sentido:

“[...] A indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada proporcionalmente ao grau da invalidez, conforme os percentuais previstos na Lei no 6.194/1974 e alterações posteriores. [...] (N.U 1002242-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025).”

“[...] O cálculo da indenização para pagamento de seguro obrigatório leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela da Susep e pelo laudo pericial médico. (N.U 1008896-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024).”

A indenização securitária, nesse contexto, não decorre da gravidade inicial do trauma ou da quantidade de estruturas ósseas atingidas no momento do acidente, mas da invalidez permanente efetivamente consolidada, aferida por perícia médica e enquadrada na tabela legal. Ausente prova técnica em sentido contrário, deve prevalecer a conclusão pericial

Portanto, mantido o enquadramento da sequela como perda parcial da mobilidade do tornozelo direito, em grau de 75% sobre o percentual legal de 25%, e comprovado o pagamento administrativo do valor correspondente, não há saldo indenizatório devido ao apelante, razão pela qual a sentença deve ser mantida quanto à improcedência do pedido de complementação do seguro DPVAT.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026